Tribunal: TJPA
Processo: 0802151-51.2024.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802151-51.2024.8.14.0501

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE COM TUBERCULOSE. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA COERCITIVA PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com o objetivo de compelir o ente municipal a providenciar a internação compulsória e o tratamento de paciente diagnosticado com tuberculose, inclusive em unidade da rede privada.

2.

A sentença julgou procedente o pedido, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida, com imposição de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de inclusão da União e do Estado no polo passivo acarreta nulidade por litisconsórcio necessário; (ii) saber se é legítima a imposição judicial de internação compulsória em rede privada; (iii) saber se a decisão viola os critérios técnico-administrativos do SUS e o princípio da isonomia; e (iv) saber se a multa cominatória fixada é desproporcional ou ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A jurisprudência do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, não havendo nulidade pela ausência de litisconsórcio passivo necessário.

5.

A omissão concreta do Município diante de quadro clínico grave e de risco coletivo justifica a intervenção judicial para garantir o atendimento adequado, inclusive em unidade privada, se necessário.

6.

A internação compulsória, nos moldes fixados na sentença, é medida legítima diante do comportamento refratário do paciente e do risco à saúde pública.

7.

A multa fixada é proporcional, de natureza coercitiva, e visa garantir a efetividade da ordem judicial, sem configurar afronta ao erário público ou violação à autonomia municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações relativas à prestação de serviços de saúde. 2. A internação compulsória de paciente com doença infectocontagiosa, diante de risco à saúde pública e omissão do ente público, é medida legítima e proporcional. 3. A fixação de multa diária para garantir a efetividade da decisão judicial é admissível e não viola o princípio da reserva do possível.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEIL
interposta
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0802151-51.2024.8.14.0501,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em face do referido ente municipal.

Em síntese, conforme a petição inicial, o Ministério Público narra que o paciente Silas Gomes Braga, diagnosticado com tuberculose, recusou-se a iniciar o tratamento médico recomendado. Apesar de reiteradas tentativas de comunicação com a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (SESMA), não houve providência efetiva, motivando o ajuizamento da presente ação para compelir o ente público à imediata internação compulsória do paciente, inclusive em rede privada, e o tratamento adequado, com fundamento nos direitos fundamentais à vida e à saúde.

A tutela de urgência foi deferida, determinando-se ao Município de Belém a adoção imediata das providências necessárias à internação e tratamento do paciente, com possibilidade de internação compulsória.

O Município apresentou Contestação sustentando a responsabilidade solidária entre os entes federativos, a necessidade de observância das normas do SUS, os limites do princípio da reserva do possível, e a ofensa ao princípio da isonomia.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, tornando definitiva a tutela anteriormente concedida, determinando ao ente municipal a imediata internação do paciente em unidade de saúde adequada, inclusive da rede privada, com multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs a presente
Apelação Cível
, apontando vício processual quanto a ausência de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que não foram incluídos no polo passivo da demanda a União e o Estado do Pará, também responsáveis pela política pública de saúde.

Sustenta ainda que a decisão judicial violou os critérios técnico-administrativos do SUS, desconsiderando a lógica de fila única e a regulação da internação hospitalar, comprometendo a isonomia e a legalidade administrativa. O Município enfatiza que a imposição da obrigação de custear internação em rede privada, fora do fluxo regular, além de desproporcional e fora de sua competência exclusiva, compromete sua legalidade orçamentária, invocando os princípios da reserva do possível e do interesse público coletivo.

Alega que a multa cominatória aplicada é desproporcional, impactando negativamente o orçamento público e prejudicando outras ações de saúde.

Requer, ao final, a nulidade da sentença pela ausência de litisconsórcio, ou, subsidiariamente, sua reforma para limitar a obrigação à competência do Município, afastar a imposição de internação em rede privada, excluir ou reduzir a multa e condenar o apelado ao pagamento de custas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões refutando os argumentos levantados. Defende que a responsabilidade pela prestação de saúde é solidária entre os entes federativos; a inércia municipal foi comprovada nos autos; havendo urgência e ausência de leitos, é legítima a determinação de internação em rede privada; e ainda, que multa fixada é razoável diante da omissão administrativa.

Em parecer, o Ministério Público em 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando os fundamentos das contrarrazões.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia limita-se à legalidade e legitimidade da imposição judicial ao Município de Belém da obrigação de providenciar, inclusive em rede privada, a internação de paciente acometido por moléstia infectocontagiosa grave, diante da comprovada omissão da rede pública municipal.

Consoante se verifica da sentença impugnada, o juízo de origem fundamentou sua decisão em elementos concretos e documentalmente comprovados, apontando a omissão reiterada do ente público diante da recusa do paciente ao tratamento de tuberculose, e a inexistência de medidas administrativas para solução da questão.

O apelo interposto, embora elaborado de forma técnica, limita-se à reiteração de teses já apreciadas pelo juízo a quo, sem infirmar os elementos fático-probatórios e jurídicos que sustentam a procedência do pedido.

A alegação de nulidade por ausência de litisconsórcio necessário não se sustenta, pois há muito é pacifica a questão da responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, cabendo ao Poder Judiciário determinar a quem compete o custeio, conforme se extrai da tese fixada:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do ente recorrente, pois é pacífico o entendimento de que o usuário do SUS não pode ser prejudicado por discussões sobre a distribuição de competências entre os entes federados.

Como dito, a Constituição Federal e a jurisprudência do STF garantem a possibilidade de o paciente demandar qualquer ente federativo, sendo uma questão interna dos entes a compensação financeira, e não um motivo para negar o atendimento.

Nesse cenário, a ausência de União e Estado do Pará no polo passivo não obsta a responsabilização do ente municipal, especialmente quando há evidência de sua inércia administrativa específica, como no caso dos autos.

No tocante à suposta violação dos fluxos do SUS e à alegada quebra da isonomia, observa-se que a gravidade do quadro clínico, a urgência do tratamento e a omissão concreta do ente local autorizam a intervenção excepcional do Judiciário, que, em tais hipóteses, não age como legislador positivo, mas como garantidor dos direitos fundamentais à saúde e à vida.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

É direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E como dito, a omissão prolongada dos entes públicos, notadamente do Município de Monte Alegre, justifica a intervenção do Judiciário.

Ademais, no que tange invocação de limites orçamentários e reserva do possível, ressalto que alegações genéricas não podem servir de escudo à omissão estatal no cumprimento de dever constitucional. O tratamento de saúde do paciente, não se trata de prestação de luxo ou mera conveniência, mas de medida essencial e inadiável para evitar o agravamento da situação.

Ressalte-se que a questão não se restringe ao direito individual do paciente, mas envolve uma dimensão coletiva, pois se trata de enfermidade infectocontagiosa, cuja resistência ao tratamento impõe risco concreto à saúde pública. O comportamento refratário do paciente, ao recusar-se sistematicamente a aderir ao tratamento contra tuberculose, expõe a sociedade ao contágio, impondo ao Poder Público o dever de intervir para salvaguardar não apenas a saúde do indivíduo, mas também da coletividade.

A internação compulsória, quando devidamente fundamentada em laudos técnicos e precedida de tentativas infrutíferas de convencimento, configura medida legítima e necessária, compatível com a proteção da ordem sanitária e da saúde coletiva. Não há violação ao princípio da legalidade ou ao devido processo legal, tampouco afronta à reserva do possível, pois a medida imposta objetiva evitar dano irreversível à saúde da população.

Portanto, o argumento não pode prevalecer em detrimento do mínimo existencial. O direito à saúde, na qualidade de direito fundamental, ostenta status de cláusula pétrea, não podendo ser condicionado à discricionariedade administrativa ou a restrições financeiras que coloquem em risco a dignidade e a vida dos cidadãos.

Refuta-se, igualmente, qualquer alegação acerca de possivel violação à separação de poderes, pois o Poder Judiciário, ao determinar o fornecimento do tratamento, apenas assegura a supremacia dos direitos fundamentais e o respeito às normas constitucionais, sem se imiscuir em critérios discricionários da administração, limitando-se a suprir a omissão estatal e garantir a tutela efetiva ao direito à saúde, cuja prestação é vinculada e não discricionária.

No que tange à multa diária fixada,
a referida,
tem natureza coercitiva, é proporcional e visa garantir a efetividade da decisão judicial, sem representar violação ao erário ou à autonomia administrativa do ente municipal.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença, que merece ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025